Tribunal: TJES
Processo: 5018747-40.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-07

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5018747-40.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: JOSE RIBEIRO DE OLIVEIRA

REQUERIDO: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PEDRO CANÁRIO/ES
Advogado do(a) REQUERENTE: IZABELLA GEORGIA NUNES BARBOSA - ES40729

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. LICITUDE DAS PROVAS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. CONHECIMENTO E IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA DEFERIDA.

I. CASO EM EXAME

José Ribeiro de Oliveira ajuizou revisão criminal com fundamento no art. 621, I, do Código de Processo Penal, contra sentença penal condenatória proferida nos autos da ação penal nº 0001661-13.2010.8.08.0051, oriunda da Vara Única da Comarca de Pedro Canário/ES.

O requerente foi condenado à pena de 11 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006.

Alegou nulidade das interceptações telefônicas utilizadas como fundamento da denúncia, sob o argumento de que foram deferidas apenas para localização de foragido, e não para apuração de infração penal, o que violaria a Lei nº 9.296/96.

Argumentou que todas as provas subsequentes seriam ilícitas por derivação, com base na teoria dos frutos da árvore envenenada.

Sustentou ausência de materialidade do crime de tráfico e atipicidade da associação para o tráfico, por falta de demonstração de estabilidade ou permanência entre os corréus.

Requereu, ao final, nulidade das provas, absolvição ou desclassificação das condutas, além da concessão de assistência judiciária gratuita.

O Ministério Público manifestou-se pelo não conhecimento da revisão e, no mérito, pela sua improcedência.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

8. Há duas questões em discussão: (i) saber se a interceptação telefônica utilizada na ação penal de origem violou os requisitos legais previstos na Lei nº 9.296/96, contaminando as provas subsequentes; (ii) saber se estão presentes os requisitos para a condenação pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

9. Rejeitou-se a preliminar de não conhecimento, por se tratar de alegação de nulidade processual decorrente de suposta ilegalidade da interceptação telefônica, questão de direito apta a ser apreciada na via revisional.

10. A interceptação telefônica foi regularmente autorizada por decisão judicial fundamentada, no curso de investigação sobre tráfico de drogas na região de Cristal do Norte, a partir de denúncias anônimas e relatórios da Polícia Militar.

11. A medida teve como base indícios de atividade criminosa organizada, não se restringindo à localização do requerente foragido, estando presentes os requisitos do art. 2º da Lei nº 9.296/96.

12. A alegação de ilicitude das provas por derivação não prospera, pois a interceptação foi regularmente produzida, por autoridade competente, com base em requerimento do Ministério Público, sendo os elementos colhidos relacionados diretamente à prática de tráfico de drogas.

13. As conversas interceptadas revelam tratativas claras sobre aquisição e revenda de drogas, além de colaboração entre os interlocutores para viabilizar o tráfico e burlar a fiscalização.

14. A atuação conjunta e reiterada entre os envolvidos ficou demonstrada nos autos, legitimando a condenação pelo crime de associação para o tráfico.

15. Não há nos autos vício ou nulidade aptos a ensejar a desconstituição da sentença condenatória, tampouco novas provas que infirmem o julgado.

16. Quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita, foi deferido, por se tratar de pessoa sob custódia do Estado, sem indicação de meios para custear as despesas processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

17. Pedido de revisão criminal conhecido e, no mérito, julgado improcedente, mantendo-se a sentença condenatória. Deferida a assistência judiciária gratuita.

Tese de julgamento: “É lícita a interceptação telefônica autorizada judicialmente com base em indícios da prática de tráfico de drogas, ainda que também tenha por finalidade localizar indivíduo foragido, desde que presentes os requisitos legais da Lei nº 9.296/96. A prova colhida regularmente no curso de investigação é apta a embasar condenação por tráfico e associação para o tráfico.”

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Penal, art. 621, I

Lei nº 9.296/96, art. 2º

Lei nº 11.343/2006, arts. 33, 35 e 37

Lei nº 1.060/50, art. 4º

Código de Processo Civil, art. 98

*Este texto foi redigido com o auxílio de algoritmo disponibilizado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018747-40.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: JOSE RIBEIRO DE OLIVEIRA

REQUERIDO: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PEDRO CANÁRIO/ES

RELATOR(A):
CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5018747-40.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: JOSE RIBEIRO DE OLIVEIRA

REQUERIDO: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PEDRO CANÁRIO/ES
Advogado do(a) REQUERENTE: IZABELLA GEORGIA NUNES BARBOSA - ES40729

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. LICITUDE DAS PROVAS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. CONHECIMENTO E IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA DEFERIDA.

I. CASO EM EXAME

José Ribeiro de Oliveira ajuizou revisão criminal com fundamento no art. 621, I, do Código de Processo Penal, contra sentença penal condenatória proferida nos autos da ação penal nº 0001661-13.2010.8.08.0051, oriunda da Vara Única da Comarca de Pedro Canário/ES.

O requerente foi condenado à pena de 11 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006.

Alegou nulidade das interceptações telefônicas utilizadas como fundamento da denúncia, sob o argumento de que foram deferidas apenas para localização de foragido, e não para apuração de infração penal, o que violaria a Lei nº 9.296/96.

Argumentou que todas as provas subsequentes seriam ilícitas por derivação, com base na teoria dos frutos da árvore envenenada.

Sustentou ausência de materialidade do crime de tráfico e atipicidade da associação para o tráfico, por falta de demonstração de estabilidade ou permanência entre os corréus.

Requereu, ao final, nulidade das provas, absolvição ou desclassificação das condutas, além da concessão de assistência judiciária gratuita.

O Ministério Público manifestou-se pelo não conhecimento da revisão e, no mérito, pela sua improcedência.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

8. Há duas questões em discussão: (i) saber se a interceptação telefônica utilizada na ação penal de origem violou os requisitos legais previstos na Lei nº 9.296/96, contaminando as provas subsequentes; (ii) saber se estão presentes os requisitos para a condenação pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

9. Rejeitou-se a preliminar de não conhecimento, por se tratar de alegação de nulidade processual decorrente de suposta ilegalidade da interceptação telefônica, questão de direito apta a ser apreciada na via revisional.

10. A interceptação telefônica foi regularmente autorizada por decisão judicial fundamentada, no curso de investigação sobre tráfico de drogas na região de Cristal do Norte, a partir de denúncias anônimas e relatórios da Polícia Militar.

11. A medida teve como base indícios de atividade criminosa organizada, não se restringindo à localização do requerente foragido, estando presentes os requisitos do art. 2º da Lei nº 9.296/96.

12. A alegação de ilicitude das provas por derivação não prospera, pois a interceptação foi regularmente produzida, por autoridade competente, com base em requerimento do Ministério Público, sendo os elementos colhidos relacionados diretamente à prática de tráfico de drogas.

13. As conversas interceptadas revelam tratativas claras sobre aquisição e revenda de drogas, além de colaboração entre os interlocutores para viabilizar o tráfico e burlar a fiscalização.

14. A atuação conjunta e reiterada entre os envolvidos ficou demonstrada nos autos, legitimando a condenação pelo crime de associação para o tráfico.

15. Não há nos autos vício ou nulidade aptos a ensejar a desconstituição da sentença condenatória, tampouco novas provas que infirmem o julgado.

16. Quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita, foi deferido, por se tratar de pessoa sob custódia do Estado, sem indicação de meios para custear as despesas processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

17. Pedido de revisão criminal conhecido e, no mérito, julgado improcedente, mantendo-se a sentença condenatória. Deferida a assistência judiciária gratuita.

Tese de julgamento: “É lícita a interceptação telefônica autorizada judicialmente com base em indícios da prática de tráfico de drogas, ainda que também tenha por finalidade localizar indivíduo foragido, desde que presentes os requisitos legais da Lei nº 9.296/96. A prova colhida regularmente no curso de investigação é apta a embasar condenação por tráfico e associação para o tráfico.”

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Penal, art. 621, I

Lei nº 9.296/96, art. 2º

Lei nº 11.343/2006, arts. 33, 35 e 37

Lei nº 1.060/50, art. 4º

Código de Processo Civil, art. 98

*Este texto foi redigido com o auxílio de algoritmo disponibilizado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de revisão criminal ajuizada por José Ribeiro de Oliveira, devidamente qualificado, com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, em face da sentença penal condenatória proferida nos autos da ação penal nº 0001661-13.2010.8.08.0051, oriunda da Vara Única da Comarca de Pedro Canário/ES, na qual foi condenado à pena de 11 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006.

Sustenta o requerente que a condenação violou o texto expresso da lei penal e contrariou a evidência dos autos, sendo, portanto, cabível a desconstituição do julgado.

Defende, em síntese, a nulidade das interceptações telefônicas que embasaram a denúncia, ao argumento de que foram deferidas exclusivamente para localizar foragido da Justiça, e não para apuração de infrações penais, em descompasso com os requisitos legais previstos na Lei nº 9.296/96.

Alega, ainda, que as provas derivadas seriam ilícitas por contaminação, aplicando-se a teoria dos frutos da árvore envenenada.

Sustenta, também, a ausência de prova da materialidade delitiva quanto ao tráfico e a atipicidade da conduta de associação para o tráfico, uma vez que não demonstrada estabilidade ou permanência na relação entre os supostos corréus.

Requereu, ao final, a concessão da assistência judiciária gratuita, a declaração de nulidade das interceptações e de todas as provas delas decorrentes, a absolvição pelos crimes de tráfico e de associação para o tráfico, e, sucessivamente, a desclassificação das condutas imputadas.

O Ministério Público, por intermédio da Subprocuradora-Geral de Justiça Judicial, Dra. Andrea Maria da Silva Rocha, opinou pelo não conhecimento do pedido, e, no mérito, pela improcedência da revisão criminal.

É o relatório.

À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5018747-40.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: JOSE RIBEIRO DE OLIVEIRA

REQUERIDO: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PEDRO CANÁRIO/ES
Advogado do(a) REQUERENTE: IZABELLA GEORGIA NUNES BARBOSA - ES40729

VOTO

Trata-se de revisão criminal ajuizada por José Ribeiro de Oliveira, com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, contra sentença penal condenatória, proferida nos autos da ação penal nº 0001661-13.2010.8.08.0051, que tramitou perante o juízo da Vara Única da Comarca de Pedro Canário/ES, na qual foi condenado como incurso nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/2006 à pena de 11 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado.

A defesa sustenta, em síntese, que a decisão condenatória contrariou o texto expresso da lei penal e a evidência dos autos, apontando, como causas de nulidade, a suposta ilegalidade da interceptação telefônica, autorizada judicialmente no bojo da operação denominada “Cristal” e, posteriormente, “Cristal II”.

Alega que a medida teve como única finalidade a localização do réu, então foragido da Justiça, o que, segundo argumenta, violaria os requisitos legais previstos na Lei nº 9.296/96.

Sustenta, com base nisso, que todas as provas derivadas da referida interceptação seriam ilícitas por derivação, requerendo a declaração de nulidade da sentença e, em consequência, a absolvição do requerente por ausência de prova da materialidade delitiva.

Alternativamente, pleiteia a desclassificação da conduta imputada. Postula, ainda, a concessão do benefício da justiça gratuita.

A Subprocuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento da revisão criminal, sob o argumento de que a pretensão deduzida constitui tentativa de reanálise do conjunto fático-probatório, o que não se admite na via revisional, ausente demonstração de ilegalidade, ou apresentação de novas provas.

No mérito, opinou pela improcedência do pedido, defendendo a higidez da prova produzida, a ausência de qualquer mácula na interceptação telefônica e a validade da condenação proferida.

Afasto, desde logo, a preliminar de não conhecimento.

Embora a revisão criminal não se preste à rediscussão da matéria fático-probatória, é necessário destacar que a defesa fundamenta seu pedido em suposta nulidade processual, decorrente da ilegalidade da interceptação telefônica, o que atrai a incidência do inciso I do artigo 621 do Código de Processo Penal.

Trata-se de matéria estritamente jurídica, cuja análise não demanda revolvimento da prova, mas apenas o exame da regularidade dos elementos colhidos sob o crivo do contraditório. Assim, conheço da presente revisão criminal.

Superada a preliminar, passo à análise do mérito.

Nos autos da ação penal originária, observa-se que o Ministério Público ofereceu denúncia em face de José Ribeiro de Oliveira, Availson Souza de Oliveira e Izael Pereira de Oliveira, imputando-lhes a prática dos delitos previstos nos artigos 33 e 35 da Lei de Drogas, bem como em desfavor de Aldei de Jesus Meira, pelo crime descrito no artigo 37 da mesma lei.

A acusação teve por base o monitoramento da linha telefônica nº 27 9930-8189, vinculada à companheira de José Ribeiro, com autorização judicial, no curso das operações policiais denominadas “Cristal” e “Cristal II”, que resultaram na interceptação de diversas conversas, apontadas como relacionadas ao tráfico de entorpecentes e à atuação conjunta e reiterada dos denunciados.

Durante a instrução criminal, foram produzidas provas testemunhais e juntados relatórios da inteligência da Polícia Militar, contendo degravações das interceptações telefônicas.

As defesas apresentaram alegações finais requerendo a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a anulação do processo por vícios na autorização judicial da interceptação.

A defesa de José Ribeiro, especificamente, requereu a nulidade das interceptações e das provas delas decorrentes, com base na ilegalidade do pedido formulado e na ausência dos pressupostos legais do art. 2º da Lei nº 9.296/96, além de pleitear, no mérito, a absolvição por ausência de prova da materialidade e da autoria delitivas.

A defesa de Availson Souza de Oliveira também arguiu a nulidade do processo, reiterando a tese de ilicitude das interceptações, e requereu, sucessivamente, a absolvição por ausência de prova.

A defesa de Izael Pereira de Oliveira postulou a absolvição, argumentando inexistência de vínculo com os demais denunciados e ausência de envolvimento nas condutas descritas.

A defesa de Aldei de Jesus Meira sustentou a inexistência de prova de que as conversas interceptadas se referiam a tráfico de drogas e pleiteou a realização de perícia fonética, indeferida pelo juízo por ausência de justa causa. Requereu, ao final, a absolvição por inexistência do fato.

Vale ressaltar, que o revisionante não interpôs recurso de apelação, vindo a implementação do trânsito em julgado da sentença proferida.

É incontroverso que a interceptação da linha telefônica nº 27 9930-8189, registrada em nome da companheira de José Ribeiro de Oliveira, Luciana Caetano, foi autorizada por decisão judicial, no curso de procedimento investigatório regular, mediante requerimento do Ministério Público, com fundamento na existência de indícios da prática de tráfico de drogas, na localidade de Cristal do Norte.

As diligências foram inicialmente motivadas por denúncias anônimas que atribuíram ao requerente envolvimento em atividades de tráfico, além de sua condição de foragido por outros crimes graves.

Os relatórios da Polícia Militar que embasaram o pedido não se limitaram à localização do indivíduo, mas demonstraram a necessidade de aprofundamento da investigação, quanto à atuação organizada de um grupo criminoso que explorava o comércio ilícito de entorpecentes naquela região.

Dessa forma, não há falar em desvio de finalidade, tampouco em ofensa aos requisitos legais da Lei nº 9.296/96.

A decisão judicial que autorizou a medida fundamentou-se de maneira suficiente na presença dos pressupostos legais — existência de indícios razoáveis de autoria e impossibilidade de obtenção da prova por outros meios.

Trata-se de entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, conforme precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, que assentam a licitude da interceptação desde que preenchidos os requisitos legais e presentes indícios de infração penal, o que se verifica no caso em análise.

Quanto à alegação de ilicitude das provas por derivação, entendo que não subsiste.

A interceptação não foi contaminada por qualquer vício formal ou material.

Foi autorizada por autoridade judicial competente, a requerimento do titular da ação penal, e as conversas captadas se revelaram diretamente relacionadas à prática de tráfico de drogas e à atuação organizada entre os interlocutores. Trata-se, portanto, de prova lícita, regularmente produzida e incorporada à instrução processual penal.

As degravações constantes dos relatórios das operações “Cristal” e “Cristal II” revelam, com clareza, diálogos entre o requerente e os corréus tratando da aquisição e comercialização de drogas, negociação de valores e estratégias para evitar a fiscalização policial.

Em uma das conversas interceptadas, José Ribeiro afirma ao corréu Availson Souza de Oliveira, vulgo “Negão”, o seguinte:

“peguei duzentos com minha sogra e vou te depositar, pra dar pra pegar uns trinta gramas de pedra”.

Em outro trecho, Availson diz:

“vou vender aquele relógio e as ferramentas, e com o que você mandar a gente já levanta pra próxima”.

Tais trechos não deixam dúvidas sobre a natureza das tratativas mantidas entre os interlocutores, que se referem à aquisição de crack e à revenda para obtenção de lucro.

Também foi interceptada conversa entre José Ribeiro e Aldei de Jesus Meira, na qual este último informa: “a viatura passou aqui agora, tá indo pro lado da ponte. Melhor dar uma segurada aí”, indicando atuação como informante para proteção da atividade ilícita. Essa conduta foi enquadrada na sentença condenatória como colaboração para o tráfico, tipificada no art. 37 da Lei de Drogas, o que se mostra coerente com os elementos constantes dos autos.

No curso da instrução, foram colhidos os interrogatórios dos réus e inquiridas testemunhas de defesa.

À luz desse conjunto, não se verifica qualquer vício capaz de infirmar a condenação proferida, tampouco nulidade apta a ensejar o reconhecimento da ilicitude das provas.

Ao contrário, os elementos colhidos durante a investigação e a instrução demonstram, de forma segura, a atuação do requerente no comércio de substâncias entorpecentes e sua articulação com outros envolvidos, para prática reiterada dessa atividade, o que caracteriza não apenas o crime de tráfico de drogas, mas também a associação estável e permanente descrita no artigo 35 da Lei nº 11.343/06.

Quanto ao pedido de concessão da assistência judiciária gratuita, observo que o requerente se encontra sob custódia do Estado, sem informação nos autos de que possua meios para custear as despesas do processo, o que autoriza o deferimento do benefício, nos termos do art. 4º da Lei nº 1.060/50 c/c o art. 98 do CPC. Defiro, portanto, o pedido.

Diante do exposto, conheço da presente revisão criminal, mas no mérito a julgo improcedente, mantendo-se hígida a sentença condenatória proferida no processo nº 0001661-13.2010.8.08.0051. Defiro o pedido de concessão da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido revisional e deferir o pedido de assistência judiciária gratuita.

Acompanho o preclaro Relator, para julgar improcedente o pedido revisional.

Acompanho o E. Des. Relator. É como voto.